Tribunal: TJDFT
Processo: 0735621-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. O fundamento da ação revisional de alimentos é a alteração na capacidade financeira das partes capaz de provocar o desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade.
3. Na ação revisional de alimentos, a antecipação da tutela para modificar a obrigação fixada por sentença exige situação excepcional e prova robusta.
4. Os documentos até então juntados aos autos não demonstram que a situação financeira atual do genitor o impede de pagar os alimentos outrora fixados, sendo prudente aguardar a instrução probatória.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.